Tribunal: TJDFT
Processo: 0716865-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE MAIS BENÉFICO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo. Logo deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
2. É mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e, no caso, não há justificativa para o emprego de critério mais gravoso, o que impõe o redimensionamento da pena.
3. Recurso provido.